Tribunal: TJBA
Processo: 8063723-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063723-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS, DANIEL NUNES DA SILVA

APELADO: FABIANE SAPUCAIA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES DA SILVA, ALBERICO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO(B91). INSURGÊNCIA DO INSS. LAUDO PERICIAL ATESTA O NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. FALTA DE PROVA QUE ENFRAQUEÇA A PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO SEU PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.Segundo a Lei de Benefícios da Previdência Social, o auxílio-doença acidentário deve ser deferido em decorrência de incapacidade temporária do segurado para seu trabalho ou para sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos. Embora não seja fixado prazo máximo para sua concessão, poderá ser renovado em vindo o segurado a necessitar (art. 59 da Lei 8.213/1991).

2- No laudo, o perito é claro ao afirmar que existe nexo causal entre a incapacidade laborativa e a lesão sofrida com o acidente ocorrido no trabalho com o corte do Bisturi esquecido debaixo de uma cama.

3- O Apelante apenas argumenta genericamente sobre a suposta contradição da perícia, mas não impugnou o laudo quando o juízo a quo abriu prazo para fazê-lo. Ainda, assim, não traz nenhum argumento, ou apontamento que imponha dúvida à conclusão de que o benefício é devido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063723-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
FABIANE SAPUCAIA GONCALVES e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.